Tribunal: TJDFT
Processo: 0734308-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que denegou ordem em habeas corpus, sob alegação de omissão e contradição quanto à preclusão da matéria relativa à nulidade por cerceamento de defesa, sustentando que o recurso anterior não foi conhecido e que a nulidade arguida é absoluta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a preclusão temporal impede a análise de nulidade absoluta por cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fundamentação sobre a perda de registro audiovisual e indeferimento de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preclusão temporal aplica-se mesmo às nulidades absolutas, quando não suscitadas no momento processual adequado, conforme jurisprudência consolidada.
4. A deficiência da defesa técnica não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo concreto, nos termos da Súmula 523 do STF.
5. A renovação da oitiva da vítima sanou a perda do registro audiovisual, não havendo prejuízo à instrução.
6. O indeferimento fundamentado da produção de provas pelo juízo não configura cerceamento de defesa.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 400, § 1o; 402; 563; 571; 572.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 985.607/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20.08.2025, DJEN 26.08.2025. STJ, AgRg no RHC n. 192.205/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 09.09.2024, DJe 12.09.2024.